Tribunal: TJBA
Processo: 0500128-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500128-81.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: NELSON SANTOS DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em aferir o acerto da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando a ausência de comprovação da intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe prazo de cinco dias para promover os atos necessários ao andamento do processo. A ausência dessa intimação configura nulidade do ato extintivo. 4. No caso concreto, inexiste nos autos comprovação da intimação pessoal da parte autora, circunstância que impossibilita o reconhecimento do abandono e impõe a cassação da sentença. 5. A jurisprudência consolidada reconhece a imprescindibilidade da intimação pessoal para caracterizar a desídia processual do autor e validar a extinção do feito por abandono. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento do feito na origem. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo nula a decisão que decreta a extinção sem a comprovação desse ato essencial." ______ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2563264 MA 2024/0034042-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 02/09/2024; TJ-BA - Apelação: 00089709720098050150, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024; TJ-BA - Apelação: 05618271520158050001, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0500128-81.2019.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelado NELSON SANTOS DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça